Tribunal: STF
Processo: Rcl 59171
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.  Cláudio Marques de Macedo opôs embargos de declaração de decisão em que neguei seguimento à reclamação ante a inexistência de situação configuradora de desrespeito ao verbete vinculante n. 46 da Súmula.



     O embargante aponta omissão e erro material no ato embargado. Pontua que a  Portaria n. 027/23, que constituiu a Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de cassar seu mandato de prefeito, prevê a incidência de normas processuais constantes no Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel. Consoante aduz, no referido regimento há disposições conflitantes com as regras insculpidas no Decreto-lei n. 201/1967, a revelar, no seu entender, afronta ao mencionado enunciado vinculante, segundo o qual a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



     Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação.



    2. Em síntese, é o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte embargante.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão e contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como por mim explicitado na decisão embargada, a alegada discrepância de normas locais com o disposto no Decreto-lei n. 201/1967 não foi concretamente demonstrada.



    Ademais, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a única menção constante da Portaria n. 027/23 ao Regimento Interno refere-se à instituição da Comissão Especial, em disposição que não conflita com o Decreto-lei n. 201/1967.



     Logo, não houve invasão da competência legislativa privativa da União para dispor sobre normas procedimentais de apuração da responsabilidade de Prefeitos, não havendo falar em ofensa ao verbete vinculante n. 46 da Súmula.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente